Tribunal: TJMT
Processo: 1029706-19.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029706-19.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), FRANCISCO SOUSA BARBOSA - CPF: 902.037.041-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. INTERESSE DE AGIR. REGULARIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a legislação municipal, que fixa patamar inferior ao estabelecido pela Resolução CNJ no 547/2024, impede a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3. A tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a autonomia dos entes federativos e cumpridas as exigências processuais estabelecidas.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 operacionaliza tal entendimento, impondo a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano ou sem citação válida.

5. A legislação municipal, ainda que disponha sobre patamar diverso para ajuizamento da ação, não pode afastar a aplicação da Resolução CNJ no 547/2024, norma nacional com base em entendimento do STF.

6. No caso concreto, não houve comprovação da adoção das medidas administrativas exigidas pela Resolução CNJ no 547/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de comprovação da adoção das medidas administrativas previstas na Resolução CNJ no 547/2024 inviabilizam a continuidade da execução, ainda que o crédito supere o limite estabelecido pela norma local."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, e, por conseguinte, manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base na aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ.

Irregisnado com a decisão ora agravada, o Município agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma por não considerar a autonomia legislativa municipal, afirmando que, de acordo com a Lei Complementar Municipal n. 493, o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais no Município de Rondonópolis é de 2 UFP-MT, o que corresponde a R$ 486,98, sendo a execução em comento superior a esse valor.

Ademais, alega que a decisão monocrática deixou de observar a distinção fática (
distinguishing
) do caso concreto em relação ao Tema 1.184 do STF, pois a execução em análise não se refere a “baixo valor” segundo os parâmetros municipais. Sustenta ainda que o julgamento do STF não fixou um valor absoluto nacionalmente aplicável, mas sim conferiu autonomia a cada ente federativo para definir os critérios de ajuizamento.

Afirma, ademais, que a Resolução no 547/2024 do CNJ exige a observância de um regime de transição, conforme previsto no art. 23 da LINDB, não sendo legítima a extinção imediata da execução sem oportunizar o exequente para promover as diligências necessárias.

Com base nessas considerações, requer o agravante a reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, sua submissão ao órgão colegiado para julgamento do presente agravo interno, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso, com a consequente reforma do
decisum
recorrido e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

Não houve manifestação ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, e, por conseguinte, manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base na aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ.

Analisadas as razões recursais, conclui-se que estas não merecem prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 1.355.208/SC, em dezembro de 2023, firmou a tese vinculante do Tema 1.184 da Repercussão Geral, assentando ser legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, resguardada a competência constitucional dos entes federativos.

Essa diretriz visa racionalizar a atuação jurisdicional, evitando-se a movimentação do aparelho judicial em cobranças cujo custo de tramitação supera o próprio valor do crédito executado, conforme evidenciado na própria fundamentação do julgado, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 01-04-2024

PUBLIC 02-04-2024)

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.02.2024, a Resolução 547, que "
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF."

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“
Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

Diante de tais premissas, cumpre analisar se foram devidamente observados todos os requisitos para a extinção do executivo fiscal.

No presente caso, verifica-se que o juízo
a quo
, acatando ao pedido da Fazenda Pública, suspendeu o feito pelo período de 90 (noventa) dias, oportunizou ao Município a adoção das providências estabelecidas Tema n.o 1.184/STF e da Resolução n.o 547/2024 do CNJ.

Findo o prazo, o Município não comprovou que adotou as medidas estabelecidas, razão pela qual se deu a extinção do feito por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Quanto à alegação do Município de que a decisão recorrida teria desconsiderado a autonomia federativa e a legislação local, que fixa valor mínimo próprio para o ajuizamento de execuções fiscais, sustentando que a aplicação de norma diversa importaria em violação à sua competência tributária.

Tal argumentação, contudo, não se sustenta, uma vez que, ao julgar o Tema 1.184, o Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor deve observar, além do princípio da eficiência administrativa, o respeito à autonomia dos entes federativos, desde que atendidos os requisitos fixados pela Corte.

Tais requisitos, por sua vez, configuram condições para o regular ajuizamento da demanda, não impedindo a propositura de ações fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, mas exigindo, para tanto, a comprovação do prévio cumprimento de determinadas providências, como a tentativa de conciliação e o protesto do título executivo.

Dessa forma, não há que se falar em afronta à autonomia municipal, uma vez que a extinção foi decretada não em razão do valor da causa, mas pela ausência de demonstração de interesse processual, evidenciada pela inércia do exequente e pelo descumprimento das exigências normativas pertinentes.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado a prevalência da Resolução CNJ no 547/2024 sobre normas locais, dada sua aplicabilidade em âmbito nacional e seu amparo na tese firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se observa nos precedentes a seguir transcritos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, considerando o valor irrisório do crédito exequendo. A Fazenda Pública alega que a sentença recorrida desrespeita a sua competência tributária, uma vez que a legislação municipal já prevê valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais, e defende que a extinção não se aplica ao presente caso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal de valor irrisório pode ser extinta por ausência de interesse de agir, mesmo quando a legislação municipal estabelece parâmetros diferentes para o ajuizamento dessas ações, à luz do Tema 1.184 do STF.

III. Razões de decidir:

3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, consolidou a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência de cada ente federado e observado o princípio da eficiência administrativa.

4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não foram atendidas as condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não cumpridos os requisitos prévios de tentativa de conciliação ou protesto do título, independentemente das disposições da legislação municipal; 2. A autonomia dos entes federados não é violada pela aplicação do Tema 1.184 do STF, desde que observadas as condições estabelecidas."

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 547/2024 do CNJ, Art. 1°, §1o, §2o, §3o, §4o e §5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024.

(N.U 1000450-68.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ E NO TEMA 1184 DO STF. LIMITES MUNICIPAIS PARA AÇÃO EXECUTIVA. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Nova Xavantina contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a extinção da execução fiscal movida contra Edson Machado Junior, com base na Resolução no 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF.

O ente municipal argumenta que o débito exequendo, no valor de R$ 2.313,46, supera o limite estabelecido pela Lei Municipal no 2.698/2024, que fixa R$ 1.000,00 como patamar mínimo para cobrança judicial. Sustenta ainda que houve movimentação útil do processo e tentativa de solução administrativa via REFIS 2023.

II. Questão em discussão

3. O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade da Resolução no 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 do STF, que impõem a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, frente à fixação de critério distinto por legislação municipal.

4. Discute-se, ademais, se a existência de movimentação processual útil e a oferta de programas de regularização tributária afastariam a ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

5. O STF, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que respeitada a competência dos entes federados para dispor sobre a matéria, observados critérios de eficiência administrativa.

6. A Resolução no 547/2024 do CNJ, ao consolidar essa diretriz, estabeleceu que execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 devem ser extintas, salvo se houver movimentação útil há menos de um ano sem citação válida ou localização de bens penhoráveis.

7. No caso concreto, o valor da execução está abaixo do patamar de R$ 10.000,00 estabelecido pelo CNJ, sendo irrelevante o critério municipal menos restritivo. A normatividade federal prevalece, dada sua vinculação e aplicabilidade nacional.

8. Além disso, o Município não demonstrou cumprimento das exigências fixadas pelo STF e pelo CNJ para a manutenção da execução, notadamente a tentativa efetiva de conciliação ou o protesto da CDA. A simples existência de um programa de REFIS não supre essa exigência.

9. A paralisação do feito por mais de um ano sem citação válida do executado reforça a ausência de interesse processual, ensejando a extinção da execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC e da Resolução no 547/2024 do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução no 547/2024 do CNJ, que fixa o valor de R$ 10.000,00 como patamar mínimo para a manutenção de execuções fiscais, tem aplicabilidade nacional e prevalece sobre normas municipais que estabeleçam critérios distintos. 2. O mero oferecimento de programa de recuperação fiscal (REFIS) não equivale à tentativa efetiva de solução administrativa exigida pelo STF e pelo CNJ. 3. A paralisação processual por mais de um ano sem citação válida do executado configura ausência de interesse de agir e autoriza a extinção da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução no 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral.

(N.U 1001447-26.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Por fim, em relação ao alegado regime de transição (art. 23 da LINDB), igualmente improcede o argumento. Isso porque a Resolução CNJ n. 547/2024 já previu, expressamente, a possibilidade de suspensão do processo por 90 dias para cumprimento das providências administrativas. E foi exatamente esse o prazo concedido pelo juízo de origem, a pedido da própria Fazenda Pública.

Com efeito, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelos precedentes desta Corte.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025